Tribunal: STF
Processo: ARE 1439341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Regime cautelar administrativo. Resolução nº 07/2008/SARP/SEFAZ. Ilegalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636 do STF.



    1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na análise e na interpretação de legislação infraconstitucional local, providências vedadas pela Súmula nº 280 da Corte Suprema. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.